Tribunal: CARF
Processo: 10925.001369/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS (DIRPJ E DCTF). FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse órgão
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência fiscal ou perícia técnico-contábil, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na sua atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e/ou formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 208

1
207
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.001369/2005­84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.503 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
BEBBER COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS (DIRPJ E DCTF). FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse órgão
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001369/2005-84
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 209

2
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência fiscal ou perícia técnico­contábil, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente
deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou
recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e/ou formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o
pedido de realização de diligência e de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 210

3
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 211

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário de fls. 131/142 e 160/161 contra decisão da
3a Turma da DRJ/Florianópolis (fls. 118/122) que indeferiu a manifestação de inconformidade,
mantendo a denegação do direito creditório pleiteado e a não homologação da compensação
tributária quanto aos PER/DCOMP objeto dos autos, nos termos do despacho decisório da
DRF/Joaçaba.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que a recorrente transmitiu, eletronicamente, pela internet diversas
declarações de compensação, mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso
crédito – direito creditório ­ de pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ – Lucro Presumido
(código de receita 2089) dos PA do ano­calendário 1998, para quitação, sob condição
resolutória, de débitos tributários de anos subsequentes, conforme demonstrativo resumo
elaborado a partir dos dados, informações constantes das DCOMP:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS­
MISSÃO
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou
a maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
11635.05219.300903.1.3.04 –8054
­ Retificado

33441.07960.300903.1.7.04 ­1805
­ Retificador
30/09/2003

30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 09/1998

IRPJ
(Cód.2089)
PA 09/1998
30/10/1998

30/10/1998
3.027.09

3.027,09
3.027,09

3.027,09
09/13

24/28

27194.06943.300903.1.3.04 ­0067
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 11/1998
31/12/1998
6.429,98
6.429,98
14/18
25654.07366.300903.1.3.04 ­9940
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 11/1998
13/01/1999
48,54
48,54
19/23
30101.71463.300903.1.3.04 ­2561
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 10/1998
30/11/1998
4.380,76
4.380,76
29/33

­ na unidade de origem da RFB, no caso a DRF/Joaçaba, os PER/DCOMP
foram baixados para análise manual, gerando o presente processo;
­ em 30/05/2005, a contribuinte tomou ciência de intimação fiscal, por via
postal (fls. 03/08), no sentido de fazer a comprovação do alegado crédito (direito creditório)
pleiteado do IRPJ dos PAs do ano­calendário 1998, utilizado nesses PER/DCOMP objeto dos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 212

5
autos, e também dos PA 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 objeto de outros processos de
compensação, in verbis:

(...)
INTIMAÇÃO N° 12.485
(...)
1 — Comprovar a origem do crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior informado nas Declarações de
Compensações abaixo relacionadas na Tabela 01. É necessário,
principalmente, comprovar mediante documentação hábil e
idônea que os pagamentos são indevidos ou a maior e que estão
comprovados na escrituração contábil e fiscal da empresa,
mormente no que se referem às retificações de declarações para
redução de imposto a pagar ou a redução de base cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
2 — Elaborar uma planilha de cálculo que justifique as
alterações das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de
modo a demonstrar a diferença antes e após as retificações de
declarações e esclarecendo qual foi o principal item de redutor
da base de cálculo. Esta planilha deverá demonstrar claramente
a Demonstração do Resultado do Exercício de cada período
retificado, bem como apresentar as exclusões e adições ao Lucro
Liquido, permitidas em lei.
(...)

­ que, embora intimada pelo fisco para prestar esses esclarecimentos, e
efetuar a comprovação dos créditos pleiteados, a contribuinte apenas apresentou cópias de
declarações retificadoras (transmitidas) que reduziram ou suprimiram os tributos (IRPJ e
CSLL) informados nas declarações primitivas (DIPJ e DCTF), conforme narra o Relatório de
Atividade Fiscal da DRF/Joaçaba, de 02/12/2005, e ciência em 17/12/2005 (e­fls. 34/72), in
verbis:

(...)
4. DOS ANTECEDENTES DA AÇÃO FISCAL
Em trabalho de Revisão de Declaração de Compensação,
realizado em meados do corrente ano por esta DRF, constatou­
se que a Contribuinte realizara 107 compensações de débitos
tributários com créditos originados de pagamentos realizados
indevidamente ou a maior do IR e da CSLL. A importância
compensada somou R$ 1.260.044,00 e foi realizada no período
de julho de 2003 a fevereiro de 2005.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 213

6
De acordo com o relatório juntado às folhas 1619­1623, as
compensações chamaram a atenção pelos valores envolvidos e
pela forma como foram obtidos os créditos, todos eles
precedidos de um grande número de retificações de DIPJs e
DCTFs e da alegação sistemática de que os créditos adviriam de
recolhimentos indevidos ou a maior. Intimada a esclarecer as
transações, a Contribuinte limitou­se a apresentar cópia das
declarações retificadoras, sem justificar a origem, o que
ensejou a comunicação do fato ao Delegado da Unidade.
Em decorrência, determinou, o Delegado, a coleta e o exame dos
livros e documentos da Contribuinte, através do MPF­D n°
0920300­2005­00213­7. Os exames foram concluídos em
07/07/2005 com a recomendação de abertura de procedimento
de fiscalização ante os inúmeros indícios de irregularidades e de
omissão de receita detectados no decorrer dos trabalhos (fls.
1610­ 1618).
Aberto o procedimento, os livros e documentos retidos por
ocasião da diligência passaram a fazer prova na presente ação
fiscal.
(...)
6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
Desde o inicio da diligência que antecedeu a esta ação fiscal,
emergiram evidências de irregularidades na escrita que, se não
devidamente esclarecidas e fundamentadas pela Contribuinte
poderiam ensejar a sua desclassificação. Através das intimações
que se sucederam, pretendia a Fiscalização colher elementos de
convicção quanto fidedignidade dos livros ou, caso contrario,
elementos indicativos de sua imprestabilidade.
Considerando­se o seu enquadramento tributário no Lucro Real,
deveria a Fiscalizada cumprir as obrigações acessórias
previstas na legislação de tal sorte a não suscitar dúvidas quanto
a forma, consistência, tempestividade, integralidade e lisura de
seus registros contábeis. Mas, ao contrário, o que se viu e
apurou, a partir do material oferecido à Fiscalização, foram
simulações e manipulações de uma escrituração arquitetada em
desacordo com as leis comerciais e fiscais, deixando a mostra
indícios de fraudes, vícios ou deficiências que, no nosso
entendimento, a tornam imprestável para a determinação do
lucro real.
(...)
6.11 Quanto às conclusões sobre a desclassificação da escrita
Relatadas as principais evidências de irregularidade na
escrita, concluímos:
1o) Que a Fiscalizada não apresentou escrituração regular na
forma preconizada pelas leis comerciais e fiscais em razão da
inexistência de livros auxiliares, revestidos das formalidades
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 214

7
legais, capazes de detalhar os assentamentos registrados em
partidas mensais; e
2°) Que a escrituração revelou evidentes indícios de fraudes,
vícios e simulações que a tornam imprestável para a
determinação do lucro real.
Quanto à escrita "original" de 1999, também não há como ser
aproveitada, pois o inventário apresentado à Fiscalização não
confere com os números utilizados no calculo do Custo das
Mercadorias Vendidas (CMV), sem considerar o fato, já exposto,
de o inventário apresentar indícios de manipulação. Levando­se
em conta que o CMV representa o maior item redutor da
Receita,
entendemos
que
os
resultados
apresentados
originalmente ficaram comprometidos pela ausência desse
"lastro" contábil.
Além disso, não foi apresentado à Fiscalização um Razão
Contábil "original", compatível com o Livro Diário "original".
Como se sabe, é obrigação do contribuinte tributado com base
no lucro real "manter, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, o Livro Razão ou fichas utilizadas para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário" (RIR, Art. 259).
Impõe­se, portanto, a desclassificação da escrita contábil da
Fiscalizada relativa ao período 1999 a 2004, por revelar­se
imprestável perante o Fisco para a apuração do lucro real.
7. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Desclassificada a escrita, não resta outro caminho à
Fiscalização senão o de apurar os tributos devidos mediante
arbitramento dos lucros.
(...)
Conhecida a Receita Bruta, lavrou­se os competentes Autos de
Infração para cobrança dos tributos devidos, de acordo com os
seguintes processos:
• Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa
sobre a receita conhecida;
• Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e
Verificações Obrigatórias;
• Processo n° 10925.002677/2005­27 ­ COFINS e Verificações
Obrigatórias;
(...)
Obs:
(i) Ainda foi lavrado foi lavrado o Auto de Infração do IRPJ e reflexos ­ Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002, ou seja:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 215

8
­ Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de Receitas, ano­
calendário 2002.

Resumindo:
­ Como visto, não concordando com as Declarações Retificadoras (DIRPJ,
DIPJ e DCTF) ­ processo de compensação, imediatamente iniciou então procedimento de
fiscalização em 13/07/2005, tendo como objeto os períodos de apuração dos anos­calendário
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, implicando, por fim, na desclassificação da escrituração
contábil (escrituração contábil imprestável para apuração do lucro real) desses períodos de
apuração, procedendo ao Arbitramento do Lucro para apuração do IRPJ e da CSLL com base
na receita conhecida, conforme Relatório de Atividade Fiscal de 17/12/2005 (fls. 34/72).
Nesse procedimento de fiscalização, conforme também consta do citado
Relatório de Atividade Fiscal, foram lavrados autos de infração, com imposição de multa
qualificada de 150%, gerando 4 (quatro) processos para exigência do respectivo crédito
tributário:
1) Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa sobre a
receita conhecida, anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
2) Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
3) Processo n° 10925.002677/2005­27 – COFINS e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
4) Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002.
Ainda, houve:
(i) Representação Fiscal para Fins Penais protocolizada – Processo no 10925.002679/2005­16,
conforme determinação da Portaria SRF n° 326, de 15/03/2005 e em atenção ao previsto na IN SRF n° 264, de
20/12/2002;
(ii) processo de arrolamento de bens para acompanhamento do patrimônio da autuada,
protocolizado – processo no 10925.002680/2005­41.

Como visto, o alegado crédito pleiteado nos presentes autos do ano­
calendário 1998 não guarda relação ou dependência alguma em relação aos citados
processos que tratam de lançamento fiscal dos anos­calendário 1999 a 2005. A
escrituração contábil foi desclassificada, imprestável para apuração do lucro real dos
anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, implicando arbitramento do lucro e
lavratura dos autos de infração. No ano­calendário 1998 a contribuinte apurou o IRPJ e a
CSLL no âmbito do lucro presumido.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 216

9
Na sequência, a Informação Fiscal de 28/06/2006 (e­fls. 73/76) relatou
basicamente o resultado do procedimento fiscalização (já resumido anteriormente), a qual foi
utilizada como fundamentação do Despacho Decisório –DRF/Joaçada no 416, de 03/07/2006
(e­fls. 77/78), que denegou o crédito pleiteado nas DCOMP objeto dos presentes, cujo
dispositivo colaciono a seguir:

(...)

(...)

Obs:
Não consta dos autos informação de que teria havido, efetivamente, lavratura de auto de
infração para imposição de multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 (compensação não
declarada ou fraudulenta).

Então concluída a fiscalização e lavrados os citados autos de infração, em
03/07/2006 foi proferido, nos presentes autos, o Despacho Decisório –DRF/Joaçaba no 420,
denegando o crédito pleiteado por falta de liquidez e certeza, falta de comprovação do
alegado erro de fato que teria implicado pagamento indevido ou a maior do imposto dos
PAs do ano­calendário 1998 (fls. 73/78), in verbis:

(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 217

10
Despacho
Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido
indeferir a solicitação formulada pelo contribuinte de modo não
reconhecer o direito ao crédito contra a União por pagamento
indevido ou a maior e conseqüentemente não homologar as
compensações efetuadas. O contribuinte poderá utilizar os
pagamentos para deduzir o Auto de Infração efetuado pela
fiscalização que desconsiderou a sua escrita fiscal.
(...)

Ciente desse decisum em 13/07/2006 (fl. 80), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/08/2006 junto à DRJ/Florianópolis (fls. 84/103),
juntando ainda os documentos (fls.104/116), cujas razões estão narradas, em resumo, no
relatório da decisão a quo (fls.118/122), donde extraio excerto que colaciono, in verbis:

(...)
­ Não cabe a aplicação de multa isolada proposta na informação
fiscal;
­ Com base em Instrução Normativa da Receita Federal e nos
julgados do Conselho de Contribuintes foi que a ora requerente
considerou retificadas suas declarações e gerado crédito em seu
favor, nada mais necessitando aguardar.
Se a DRF não examinou as retificadoras, não pode agora alegar
eventual ausência de informações naquela, negando a
homologação. A obrigação de examinar a retificadora, e exigir o
que necessário fosse, era única e exclusiva responsabilidade da
Receita Federal;
­ As D1RPJ da empresa em anos anteriores foram retificadas em
2003, gerando os créditos que foram compensados na
PER/DCOMP em discussão. Praticamente como represália às
tais compensações efetuadas em meados de 2005, iniciou­se a
fiscalização que resultou nos processos n° 10925.002675/2005­
38, 10925.002678/2005­71 e mais dois. O contribuinte exerceu
um direito e foi punido;
­ No mínimo, há necessidade de aguardar os julgamentos
daqueles processos, visto que, se no julgamento da DRJ ou no
Conselho de Contribuintes, evidenciar­se que há o direito
demonstrado
pelo
contribuinte,
a
homologação
das
compensações, que aqui se discute, terá que ser feita;
­ Requer sejam lidas as impugnações aos dois atos fiscais dos
processos acima mencionados. Ainda assim transcreve­se aqui
parte dos fundamentos que lá constaram, quando apresentadas
em janeiro de 2006;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 218

11
­ O empresário admite que nada conhece de contabilidade, mas
não pode acreditar que não sejam verdadeiras as informações
que lhe foram passadas pelos profissionais da NMS Soluções
Integradas em Gestão Ltda., porque conforme demonstram
estes, basearam­se na lei, na doutrina, nas regras fiscais e nos
princípios contábeis;
­ Não é exata a afirmação do AFRF acerca da falta de
informações
da
contribuinte.
Além
da
existência
nas
impugnações de janeiro de 2006, de informações contrárias ao
argumento fiscal, recebeu em 30.05.2006 uma intimação para
aqui prestar novos esclarecimentos, em 13.06.2006, e apresentou
em mais de 350 páginas um completo e amplo detalhamento, que
estão nos autos, não "apenas cópias das declarações retificadas"
como diz o fisco.
(...)

Por sua vez, a DRJ/Florianópolis, debruçando­se acerca das razões deduzidas
na manifestação de inconformidade, indeferiu o pedido de revisão do despacho decisório,
mantendo a denegação do direito creditório pleiteado por falta de liquidez e certeza (faltou
comprovação do alegado erro de fato) e ainda não homologou as compensações objeto dos
autos, conforme Acórdão (e fls. 118/122), cuja ementa e dispositivo transcrevo a seguir:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo,
sem o que não poderá ser admitida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 1998
ESCRITURAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que comprovados por documentos hábeis.
Solicitação Indeferida
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, em indeferir a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
do relator.
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 219

12

Inconformada com essa decisão da qual tomou ciência em 06/08/2008 (fl.
123), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/08/2008 (fls. 131/142 e 160/161),
juntando ainda os documentos de fls. 143/159, cujas razões, em síntese, são as seguintes:

1) ­Quanto ao acórdão recorrido e pretensa ausência de prova do direito
creditório:
­ que a presumida ausência de provas, nos presentes autos, decorre de falha
da DRF de origem;
­que boa parte da documentação apresentada à fiscalização, que lhe foi
entregue em 22/06/2005, foi juntada apenas nos autos do processo no 10925.001362/2005­
62;
­ que, porém, mesmo assim, parece que nem tudo foi juntado naqueles autos;
que a contribuinte pediu copia desse processo e não obteve em tempo hábil, mas, apesar disto,
o que já havia juntado antes era suficiente para análise, mas não foi juntado a este processo e
outros, mas apenas em um deles; que, se necessário, seja determinado, por essa Turma, a busca
das provas constantes dos autos do citado processo;
­
que
nos
autos
dos
processos
no
10925001362/2005­62
e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
Obs: O Processo citado no 10925.001362/2005­62, na verdade, trata de compensação
tributária, utilização de crédito de pretensos pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e da CSLL dos PAs
do ano­calendário 2002 e as provas juntadas naqueles autos referem­se ao AC 2002, portanto, diversamente
do alegado pela recorrente que seriam do ano AC 1998. O processo encontra­se no CARF, distribuído para
relatar. Mas, como dito, diversamente do alegado pela recorrente, consultadas as provas constantes
daqueles autos, não há relação quanto ao ano­calendário 1998 objeto dos presentes autos, pois foram
juntadas cópias de livros contábeis do ano­calendário 2002 e outras provas desse ano, e não do ano­
calendário 1998. Não há, portanto, provas atinentes ao ano­calendário 1998 naqueles autos.
­ que, então, a resposta ou solução da duvida do fisco é bastante simples,
basta examinar os recolhimentos a maior e as declarações retificadoras; que, como é
sabido, se a contribuinte constata que, em face de registros contábeis, acabou apurando valores
do IRPJ e da CSLL a maior do que seria devido (numa contabilidade tecnicamente bem feita e
dentro de regras legais), pode retificar sua declaração e, se apurar créditos contra o fisco,
podendo utilizá­los em compensação tributária. É a lei que diz;
­ que, no presente caso, foi o que fez a contribuinte, contratou empresa
especializada que recompôs toda a escrita contábil/fiscal entre 1995 a 1999 e revisou 2000
a 2003, tendo antes a cautela de visitar a Repartição da Receita Federal local para
certificar­se de que seus procedimentos estariam corretos. Houve uma reunião, neste
sentido, e isto foi claramente mencionado na impugnação do ato fiscal contido no
processo 10925.002675/2005­38, não tendo havido daquela regional contestação a tal
procedimento e afirmação;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 220

13
Obs: Como visto, a própria recorrente entrou em contradição. Ainda, nas razões da
impugnação, apresentada na primeira instância, reconheceu que na escrituração contábil existiam problemas até
1999, pois não tinha um bom Contador até 2003, quando contratou a empresa NMS Soluções, in verbis (fls.
94/97), in verbis:
(...)
A administração da DRF­Joaçaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)
­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62, mediante solicitação da
Receita Federal, foram juntadas mais de 300 (trezentas) páginas de documentos; que, entre às
fls. 202 e 503, naqueles autos, foram juntados documentos pela recorrente, entre eles cópias de
livros de apuração de ICMS, Razões Analíticos e relatórios de inventários; que não se sabe o
porquê não foram juntados ao presente processo;
­ que nos autos do processo 10925.002675/2005­38 também foram juntadas
centenas de páginas de documentos e a contribuinte rebateu, ponto por ponto, as alegações
fiscais e diga­se, de passagem, seus argumentos foram ACATADOS no julgamento ocorrido na
5a Câmara do E. Conselho de Contribuintes, na sessão de 14/08/2008 (Obs: decisão foi reformada
pela CSRF, em Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, como será demonstrado mais adiante);
­ que não há, muito mais, o que provar; que basta fazer o exame dos
documentos contidos nos autos desses dois processos e juntar, se for o caso, aos presentes
autos; que, se ali não está a documentação necessária, a culpa é exclusiva do fisco, visto que os
documentos solicitados foram apresentados e os pontos esclarecidos; que, no mínimo, houve
falha da autoridade preparadora dos autos; que se faça diligência para juntar aos autos o que se
entenda ainda necessário para formação da convicção dos julgadores;
­ que, se a contribuinte tiver que ir ao Judiciário, uma perícia técnica externa,
com certeza, será determinada.

2) – Direito de Compensação Tributária:
­ que o direito de compensar, na forma como procedeu a contribuinte, necessita ser
examinado sob dois prismas; um primeiro, tecnicamente preliminar, mas que se confunde com o
mérito, qual seja, o de processamento da declaração retificadora; e, um segundo, que é a retificação da
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 221

14
declaração, em si, suas possibilidades legais, doutrinárias e práticas de sua realização e dos resultados
daí decorrentes.
2.1 – Processamento da declaração retificadora:
­ quando o fisco deixa de homologar a compensação efetuada, alegando
dependência de análise da declaração retificadora, se culpa existe, ela é do fisco. A requerente
considerou retificadas suas declarações e gerado o crédito em seu favor, nada mais
necessitando aguardar. Se, como demonstrado, a DRF não examinou as retificadoras, não pode,
agora, alegar eventual ausência de informações e negar a homologação. A obrigação de
examinar a retificadora e exigir, o que necessário fosse, era única e exclusivamente de
responsabilidade da Receita Federal. Não é demais lembrar que se torna inaceitável não admitir
o reconhecimento dos créditos, ante a dúvida (dada como certeza pelo fisco) de que não teria
ocorrido o pagamento a maior. Ora, o pagamento a maior efetivamente se deu em
decorrência da revisão da escrituração contábil e fiscal, por ter constatado a contribuinte
a existência de erros na declaração original. Ocorre que, provavelmente, como deixa­nos
entender o Relatório da Fiscalização, poderia haver falta de informações na retificadora, mas,
nesse caso, necessário recorrer à jurisprudência do Egrégio C. Contribuintes de que a falha
(falta de análise da retificadora) teria sido da DRF, pois não buscou todas as informações
necessárias à validação da retificação (Acórdão no 101­ 95.371 e Acórdão no 107­05.745); que,
no máximo, antes de negar a homologação, deveria o fisco, gastar o tempo que fosse necessário
na análise das declarações retificadoras, e não simplesmente negar aqui um direito líquido e
certo. Se faltam provas deveria haver diligência, para a contribuinte apresentá­las, desde que
intimada para tanto; que a possibilidade legal de retificação das DIPJ não é mero devaneio, mas
direito que pode ser utilizado e necessita ser respeitado. É tão forte a instalação de uma
"retificadora" que "quando o sujeito passivo, comprova que apresentou declaração de rendimentos
retificadora, anterior a ação fiscal, alterando os valores originalmente lançados com omissão de receitas,
não cabe o lançamento com base neste aspecto" .A retificadora é como uma confissão, redime até
erros graves do passado".
2.2 – As declarações retificadoras que, em si, passaram a refletir a
composição dos valores dos créditos compensados:
­que, na Informação Fiscal já referida neste relatório, restou consignado que o
fisco desconsiderou as retificadoras apresentadas em 2003, lavrando autos de infração em 2005
quanto aos períodos de apuração objeto das retificadoras; que a decisão de não homologação
das compensações, por conseguinte, está relacionada à lavratura dos autos de infração; que a
recorrente insurgiu­se contra os lançamentos de ofício; que as DIRPJ e as DIPJ foram
retificadas em 2003, gerando os créditos que foram compensados ­ PER/DCOMP em
discussão; que parece ato de represália, em relação a tais compensações efetuadas, o inicio da
fiscalização em 2005 que resultou na lavratura dos autos de infração de que tratam os
processos nos 10925.002675/2005­38, 10925.002678/2005­71 e outros; que a contribuinte
exerceu um direito e foi punida;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
(conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processos nos 10925.002675/2005­38 e
10925.002678/2005­ 71), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 222

15
­ que, entretanto, os citados processos que tratam da descaracterização da
escrituração comercial foram julgados improcedentes:
a) em 14/08/2008, pela 5a Câmara do antigo CC, houve julgamento do
processo no 10925.002675/2005­38 (IRPJ e CSLL sobre receitas conhecidas), cujo resultado
foi, por 6 votos a 2, dar razão à contribuinte, tornando insubsistente o lançamento fiscal com
base no arbitramento do lucro, pela ilegalidade da desclassificação da escrituração contábil;
b) em relação ao processo no 10925.002678/2005­71 (IRPJ e reflexos sobre
omissão de receitas), a própria DRJ/Florianópolis afastou a infração omissão de receitas
(crédito tributário de R$ 881.554,90), cujo recurso de ofício – sequer foi julgado pelo Conselho
­, pois ficou abaixo do limite de alçada (processo devolvido pelo CC à origem e arquivado);
­ que, pelo exposto, quanto ao direito creditório pleiteado e às compensações
informadas, deve prevalecer a verdade material;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais
ou periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso, e
demais procedimentos cabíveis e aplicáveis.
Em suma, com base nessas razões, a recorrente pediu provimento ao recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecido o crédito pleiteado e homologadas as
compensações objeto dos autos.
Na sessão de 12/10/2012, houve sobrestamento do processo para aguardar
decisão final, irreformável, da lide objeto do Processo no 10925.002675/2005­38 que tramitava,
na época, na CSRF/1a Turma, conforme Resolução CARF no 1802­000.112 – 2a Turma
Especial (e­fls. 170/185).
Por fim, existindo julgado definitivo na órbita administrativa naquele
processo, os autos do presente processo retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 223

16
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO

O Recurso Voluntário já foi conhecido na sessão de 12/10/2012, quando
houve sobrestamento do processo para aguardar decisão final, irreformável, da lide objeto do
Processo no 10925.002675/2005­38 que tramitava na CSRF/1a Turma, conforme Resolução
CARF no 1802­000.112 – 2a Turma Especial (e­fls. 170/185).
Sobrevindo decisão final, irreformável, na órbita administrativa naquele
processo, então os autos deste processo retornaram para julgamento.

MATÉRIA OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Conforme relatado, trata­se de processo de compensação tributária.
A contribuinte transmitiu, eletronicamente, pela internet diversas declarações
de compensação, mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso crédito –
direito creditório ­ de pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ – Lucro Presumido (código
de receita 2089) concernentes aos PAs do ano­calendário 1998, para quitação (compensação),
sob condição resolutória, de débitos tributários de anos subsequentes. A seguir transcrevo
demonstrativo do crédito pleiteado, informado nas DCOMP objeto dos presentes autos:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS­
MISSÃO
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou
a maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
11635.05219.300903.1.3.04 –8054
­ Retificado

33441.07960.300903.1.7.04 ­1805
­ Retificador
30/09/2003

30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 09/1998

IRPJ
(Cód.2089)
PA 09/1998
30/10/1998

30/10/1998
3.027.09

3.027,09
3.027,09

3.027,09
09/13

24/28

27194.06943.300903.1.3.04 ­0067
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 11/1998
31/12/1998
6.429,98
6.429,98
14/18
25654.07366.300903.1.3.04 ­9940
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
13/01/1999
48,54
48,54
19/23
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 224

17
PA 11/1998
30101.71463.300903.1.3.04 ­2561
30/09/2003
IRPJ
(Cód.2089)
PA 10/1998
30/11/1998
4.380,76
4.380,76
29/33

O crédito pleiteado foi indeferido pelo despacho decisório e pelo acórdão da
DRJ, por falta de liquidez e certeza, pois não restara comprovado o alegado erro de fato que
teria implicado pagamento indevido ou a maior do imposto.
A contribuinte, desde a primeira instância de julgamento, tem argumentado:
­ que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ou maior do IRPJ,
no âmbito do lucro presumido, atinente aos PAs do ano­calendário 1998;
­ que a origem do crédito advém de erros de fato, falhas, equívocos, na
escrituração contábil e fiscal;
­ que, para corrigir a escrituração contábil/fiscal, contratou empresa
especializada NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda, que recompôs toda a escrita
contábil/fiscal entre 1995 a 1999 e revisou 2000 a 2003;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
com base em receita conhecida (conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processo no
10925.002675/2005­38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que, em relação ao Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos, a
infração imputada foi Omissão de Receitas, ano­calendário 2002;
­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62 (processo de
compensação tributária, direito creditório pleiteado do ano­calendário 2002) foram juntadas
mais de 300 (trezentas) páginas de documentos;
­ que, destarte, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais ou
periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso necessário, e
demais procedimentos cabíveis e aplicáveis.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 225

18
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR. ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL E PERÍCIA
TÉCNICA. PEDIDO INDEFERIDO.

No caso, o direito creditório reclamado nestes autos é atinente aos
pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ dos PAs do ano­calendário 1998, no âmbito do
lucro presumido.
Nas razões do recurso, a recorrente alegou:
­ que, em 2003, contratou a NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda,
empresa especializada, que recompôs toda a escrita fiscal e contábil até 1999 (contabilidade
tecnicamente mal feita entre os anos de 1993 e 1998) e revisou 2000 a 2004, tendo antes a
cautela de visitar a Repartição da RFB, local, para certificar­se de que seus procedimentos
estariam corretos; que houve uma reunião, neste sentido, e isto foi claramente mencionado na
impugnação do ato fiscal contido no processo 10925.002675/2005­38, não tendo havido da
Repartição Fiscal contestação a tal procedimento e afirmação;
­ que, em face disso, apresentou declarações retificadoras de DIRPJ, DIPJ e
DCTF, quanto aos anos­calendário de 1998 a 2004;
­ que, em decorrência da revisão da escrituração contábil e da apresentação
das declarações retificadoras apurou créditos contra o fisco, por pagamento indevido ou a
maior de IRPJ e de CSLL desses períodos;
­ que utilizou esses créditos em compensações tributárias, mediante
transmissão eletrônica de PER/DCOMP, nos anos de 2003, 2004 e 2005;
­ que, em 2005, por conta dessas declarações retificadoras e da utilização dos
créditos nos PER/DCOMP, foi objeto de procedimento de fiscalização por parte da RFB; que
lhe foram aplicados vários autos de infração, especialmente aqueles objeto dos processos
nos:10925.002675/200538 e 10925.002678/2005­71. O primeiro, refere­se aos autos de
infração do IRPJ e da CSLL quanto aos anos­calendário 1999 a 2004, arbitramento do lucro
com base na receita conhecida (desclassificação da escrita contábil, a qual foi considerada
imprestável para apuração do lucro real e, por conseguinte, houve arbitramento do lucro). O
segundo, refere­se ao lançamento do IRPJ e reflexos sobre Omissão de Receitas do ano­
calendário 2002);
­ que, em face desses autos de infração, o crédito pleiteado desses períodos de
apuração foi denegado e as compensações não foram homologadas (as declarações
retificadoras foram desconsideradas);
­ que, entretanto, a contribuinte rebateu, impugnou, recorreu, dessas
autuações;
­ que a presente lide é dependente da sorte do restar decidido, por fim, nos
autos do Processo no 10925.002675/2005­38;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 226

19
­ que, ainda, nos autos do processo 10925.001362/2005­62 (processo de
compensação tributária, direito creditório pleiteado do ano­calendário 2002) foram juntadas
mais de 300 (trezentas) páginas de documentos que comprovariam, também, o crédito
reclamando nestes autos;
­ que, destarte, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio.

1­ Conexão processual e probatória. Inocorrência

Data venia, a recorrente laborou em total equívoco.
Diversamente do alegado pela contribuinte, o crédito pleiteado nos presentes
autos não guarda relação ou dependência alguma em relação aos processos que tratam de
lançamento fiscal (autos de infração) dos anos­calendário 1999 a 2005, onde consta que a
escrituração contábil foi desclassificada, imprestável para apuração do lucro real anual dos
anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, e a exigência do IRPJ e da CSLL deu­se
por arbitramento do lucro com base na receita conhecida.
Ou seja: o ano­calendário 1998, objeto do crédito pleiteado, não foi abarcado
pelo lançamento fiscal.
No ano­calendário 1998 a contribuinte recolheu, pagou, o IRPJ no âmbito do
lucro presumido.
No caso do IRPJ, conforme demonstrativo já apresentado anteriormente, o
crédito pleiteado refere­se ao IRPJ ­ Lucro Presumido, código de receita 2089.
Quanto ao Processo no 10925.002675/2005­38, que trata dos autos de
infração do IRPJ e da CSLL ­ lucro arbitrado por escrituração imprestável dos anos­calendário
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, não há conexão, nem prejudicialidade, em relação ao
presente processo.
Veja.
Naquele processo, já há decisão final, irreformável, na órbita administrativa.
O lançamento fiscal restou restabelecido com base no lucro arbitrado (foi reformada a
decisão da Câmara Baixa do CARF que havia afastado o lançamento fiscal). Entretanto, porém,
frise­se prevaleceu a redução da multa para 75% e acolhimento da decadência quanto ao ano­
calendário 1999, conforme Acórdão CSRF no 9101­002.065– 1a Turma, de 12/11/2014, cuja
ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
Processo no 10925.002675/2005­38
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 227

20
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101002.065– 1a Turma
Sessão de 12 de novembro de 2014
Matéria IRPJ/CSLL
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEBBER
COMÉRCIO
DE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
IRPJ/CSLL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
ESCRITA.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VIABILIDADE.
É inteiramente procedente o arbitramento dos lucros por
desclassificação da escrita quando a pessoa jurídica, optante
pelo lucro real, não mantiver a escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO.
Com vistas à qualificação da multa de oficio, a autoridade de
fiscalização deve demonstrar com objetividade e clareza a
prática de conduta tipificada nos dispositivos dos artigos 71, 72
e 73, da Lei no 4.502, de 30/11/1964, pois o evidente intuito de
fraude tem que ser provado e não apenas indiciado.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
NÃO COMPROVADO.
Tendo o lançamento de ofício considerado que o intuito doloso
da infração fiscal se faria presente, sem que tenha logrado sua
comprovação no curso da ação fiscal, o prazo de decadência
deve ser contado com base no art. 150, §4o, do CTN.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(...)
ACORDAM os membros da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
1) Quanto ao conhecimento: Por unanimidade de votos, recurso
conhecido.
2) Quanto ao mérito: Por unanimidade de votos, recurso provido
em parte.
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 228

21

Obs:
O contribuinte fez opção pelo Parcelamento do Débito, conforme Lei no 12.996/14 e ainda
consta do despacho de movimentação do Processo de 07/07/2015, in verbis:

(...)
Em 13/08/2014 foi solicitado o parcelamento através da Lei
12.996/2014 ­ RFB –Demais. A validação do pedido ocorreu em
22/08/2014 com o pagamento da primeira prestação no código de
receita 4750.
Diante do exposto, proponho o envio do processo para a Sacat Longo
prazo para aguardar a prestação de informações para a consolidação
pelo contribuinte e posterior quitação do Parcelamento da Lei
12.996/2014.
(...)

Quanto ao Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre
Omissão de Receitas, ano­calendário 2002.
Vale dizer, em relação ao processo no 10925.002678/2005­71– Omissão de
receitas do ano­ calendário 2002 (IRPJ e reflexos), a DRJ/Florianópolis exonerou o crédito
tributário, recorrendo de ofício ao então 1o Conselho de Contribuintes. Entretanto, o processo
foi devolvido pelo CARF à origem e arquivado, pois o valor exonerado ficara dentro de limite
de alçada da DRJ, não comportando tal recurso.
Embora, a omissão de receitas imputada não tenha prosperado, não afetou a
validade do arbitramento do lucro do ano­calendário 2002, por escrituração contábil
imprestável para apuração do lucro real, conforme decisão final, irreformável, constante do
Processo no 10925.002675/2005­38, ementa e dispositivo já transcrita anteriormente.
Quanto ao Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e
Verificações Obrigatórias (anos­calendário 1999 a 2005) e Processo n° 10925.002677/2005­27
– COFINS e Verificações Obrigatórias (anos­calendário 1999 a 2005), também, o lançamento
restou confirmado em parte, com acolhimento da decadência até a competência
novembro/2000.
Ainda, o citado processo do PIS foi juntado ao processo da Cofins. Foi
reconhecida decadência parcial de PIS e Cofins até a competência novembro de 2000,
conforme Acórdão no 3402­003.437– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 29/09/2016,
Relator Waldir Navarro Bezerra. A multa qualificada já havia sido afastada pela decisão de
primeira instância. Processo encerrado. Parcelamento ­ Processo no19414­041.258/2019­41.
Por fim, quanto ao Processo no 10925.001362/2005­62 (processo de
compensação tributária, direito creditório pleiteado do ano­calendário 2002), a recorrente
alegou que juntou mais de 300 (trezentas) páginas de documentos e que também seriam provas
aproveitáveis para o presente processo.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 229

22
Diversamente do alegado pela recorrente, compulsando aqueles autos,
observa­se, constata­se que os documentos juntados referem ao ano­calendário 2002. Não há
documentos atinente ao ano­calendário 1998.
Obs:
(i) O citado processo atualmente está distribuído, sorteado, para Relator ALLAN MARCEL
WARWAR TEIXEIRA ­ 1a TO­2aCÂMARA­1aSEÇÃO­CARF­MF­DF.
Mas, como dito, a resolução da lide nesse processo de compensação
tributária, que trata do crédito do ano­calendário 2002, não interfere, não é conexa, não é
prejudicial da lide objeto deste processo que trata do crédito pleiteado do ano­calendário
1998,apurado e pago no âmbito do lucro presumido

2­ Ônus da Prova:

Como visto, a recorrente pleiteou crédito do IRPJ dos PAs do ano­calendário
1998 que teria sido pago a maior ou indevidamente no regime do lucro presumido, utilizado
nas DCOMP objeto dos autos, conforme demonstrativo já apresentado anteriormente.
Desde o início frise­se que o contribuinte que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pelo referido órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na DCOMP informada/entregue ao
Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional
para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois
dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de
compensação tributária (CTN, art. 170).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 230

23
A contribuinte não comprovou, nos autos, o alegado direito creditório
reclamado dos PAs do ano­calendário 1998, e teve, pelo menos, três oportunidades:
­ primeiro, em face da análise manual das DCOMP, a contribuinte, intimada
pelo Fisco a comprovar o direito creditório reclamado nas declarações de compensação,
conforme Intimação Fiscal de 24/05/2005, ciência em 30/05/2005 (e­fls. 03/08), não
comprovou o alegado erro de fato, apenas apresentou declarações retificadoras.
Nesse sentido, consta da Informação Fiscal parte integrante do Despacho
Decisório, de 05/07/2006 (e­fls. 73/78), in verbis:

(...)
RELATÓRIO
(...)
(...),verifica­se que os pagamentos indicados pelo contribuinte
como origem de crédito para as compensações por pagamento
indevido ou a maior, na realidade são pagamentos que foram
utilizados para pagamento débitos declarados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, conforme
constatado no Relatório da Atividade Fiscal do processo
10925.002678/2005­71, cuja cópia se encontra as folhas 032 a
070.
Destarte, verifica­se que o contribuinte apurou os seus débitos,
os declarou e os pagou e, desta forma, extinguindo o Crédito
Tributário da União por pagamento.
(...)
HISTÓRICO
(...)
Na análise preliminar das compensações efetuadas pelo
contribuinte verificamos que ele havia retificado, diversas vezes,
sem motivo aparente, as declarações do Imposto Renda Pessoa
Jurídica ­ DIRPJ e as declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais ­DCTF.
Nestas retificações o contribuinte reduziu consideravelmente o
valor de seus tributos devidos, principalmente, o IRPJ e CSLL e
tentou utilizar esses valores nas declarações de compensações
como se fossem pagamentos indevidos ou a maior.
Este fato chamou­nos a atenção pelos valores envolvidos e pela
maneira como fora efetuada as retificações de declarações, pois
o contribuinte alterou vários valores na DIRPJ e quando
intimado a se manifestar sobre as retificações ele não o fez,
apenas trouxe a esta DRF cópias das declarações retificadas.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 231

24

(...)

Como dito, durante o procedimento de análise manual das DCOMP intimada,
a contribuinte deixou de comprovar o alegado erro de fato que teria originado o crédito
reclamando dos PAs do ano­calendário 1998 objeto dos presentes autos. O crédito foi
indeferido pelo despacho decisório, conforme já demonstrado anteriormente.
Na primeira instância de julgamento, novamente, a contribuinte não produziu
prova do fato constitutivo do alegado crédito que reclama do Fisco. Nessa parte, transcrevo, no
que pertinente, a fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 110/112), in
verbis:

(...)
Muito embora a recorrente alegue que apresentou comprovantes
do crédito pleiteado, não há no processo qualquer comprovante,
o que demonstra a completa inveracidade das alegações,
impossibilitando a aceitação das compensações formuladas.
Resta, então, não comprovada a existência de créditos líquidos e
certos, passíveis de serem compensados.
Sobre o assunto, há que se esclarecer que a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que
comprovados por documentos hábeis (RIR/99, art. 923).
A situação verificada de falta de provas não se altera em função
da existência de outros procedimentos fiscais em que houve
autuação da recorrente, posto que cumpre a recorrente
demonstrar no presente processo a existência do direito que
invoca, sem o quê não terá êxito. Por isso, as impugnações às
autuações não se prestam a esclarecer a existência do crédito
ora pleiteado.
(...)

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 232

25
Por fim, nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do Recurso
Voluntário, também a recorrente não comprou o fato constitutivo do direito creditório alegado
contra o Fisco.
Veja.
A própria recorrente, nas suas manifestações nos autos, sobejamente, tem
afirmado, de forma expressa:
­ que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ou maior do IRPJ,
no âmbito do lucro presumido, atinente aos PAs do ano­calendário 1998;
­ que a origem do crédito advém de erros de fato, falhas, equívocos, na
escrituração contábil e fiscal;
­ que, para corrigir a escrituração contábil/fiscal, contratou empresa
especializada NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda, que recompôs toda a escrita
contábil/fiscal entre 1995 a 1999 e revisou 2000 a 2004;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
com base em receita conhecida (conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processo no
10925.002675/2005­38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que a recomposição da escrituração contábil de 1995 a 1999 deu­se em
2003, quando contratou a empresa NMS Soluções, pois a escrituração contábil apresentava
problemas até 1999, não tinha um bom Contador até 2003, conforme razão da impugnação
apresentada na primeira instância (fls. 94/97), in verbis:

(...)
A administração da DRF­Joaçaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 233

26

Como já visto, no tópico anterior, em relação aos processos citados não
restou demonstrado conexão fática nem probatória, pois aqueles processos tratam de anos­
calendário subsequentes ao ano­calendário 1998, o qual é objeto do crédito pleiteado nestes
autos. Naqueles autos que tratam de lançamento fiscal, as declarações retificadoras foram
refutadas de plano, ante a inexistência de escrituração contábil válida (escrituração contábil
imprestável).
Em relação à escrita contábil/fiscal do ano­calendário 1998 a própria
recorrente reconheceu nos presentes autos, conforme transcrição acima, que apresentava graves
problemas, o que implicou sua recomposição em 2003 pela empresa especializada contratada.
Olha, a situação!
A recorrente, poucos meses antes do transcurso do lapso temporal
prescricional de cinco anos do indigitado crédito do ano­calendário 1998, mediante
recomposição total da sua escrita contábil, faz surgir do nada pretenso crédito contra o Fisco,
desanda emitir declarações retificadoras e fazer declarações de compensação tributária,
mediante utilização do PER/DCOMP e reclama que seu crédito existe!
Ora, a contribuinte, em momento algum nos presentes autos, comprovou o
alegado erro de fato, pois apenas apresentara declarações retificadoras dos anos­calendário
1998 e seguintes, quanto ao crédito reclamado nestes autos.
A propósito, consta do Relatório da Atividade Fiscal (Termo de
Encerramento Fiscal) de 17/12/2005 que a contribuinte, desde a fase de fiscalização, não
produziu prova do crédito reclamado na foram do art. 923 do RIR/99 (atual art. 967 do
RIR/2018) e, ademais, inadmissível a recomposição total da escrita contábil/fiscal como no
caso, porém admitida apenas meras correções ou ajustes que não é o caso (fls. 34/62), in
verbis:

(...)
4. DOS ANTECEDENTES DA AÇÃO FISCAL
Em trabalho de Revisão de Declaração de Compensação,
realizado em meados do corrente ano por esta DRF, constatou­
se que a Contribuinte realizara 107 compensações de débitos
tributários com créditos originados de pagamentos realizados
indevidamente ou a maior do IR e da CSLL. A importância
compensada somou R$ 1.260.044,00 e foi realizada no período
de julho de 2003 a fevereiro de 2005.
De acordo com o relatório juntado às folhas 1108­1112, as
compensações chamaram a atenção pelos valores envolvidos e
pela forma como foram obtidos os créditos, todos eles
precedidos de um grande número de retificações de DIPJs e
DCTFs e da alegação sistemática de que os créditos adviriam de
recolhimentos indevidos ou a maior. Intimada a esclarecer as
transações, a Contribuinte limitou­se a apresentar cópia das
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 234

27
declarações retificadoras, sem justificar a origem, o que ensejou
a comunicação do fato ao Delegado da Unidade.
(...)
6.2 Quanto à reforma da escrita contábil
(...)
Observe­se que a lei não autoriza, em nenhum momento,
"reformas da escrita" mas sim correções ou ajustes,
devidamente fundamentados e escriturados no exercício em
que percebidos.
(...)

Nesse contexto, o ano­calendário 1998, embora não objeto dos autos de
infração dos processos já mencionados, pois na época em que foram lavrados os autos de
infração do IRPJ e CSLL dos anos­calendário 1999 a 2005, os fatos geradores do referido ano
1998 já estavam fulminados pela decadência. Se não fosse isso, também teria sido objeto de
auto de infração, pois a recomposição total da escrita fiscal é vedada.
A própria recorrente reconheceu, nas suas manifestações nestes autos, que a
escrituração contábil de 1995 a 1999 sofreu total recomposição, efetuada em 2003 pela
empresa especializada contratada.
Por outro lado, a contribuinte apresentou as DCOMP, quanto ao pretenso
crédito pleiteado atinente aos PAs do ano­calendário 1998 antes do esgotamento do lapso
temporal de cinco anos, pois as DCOMP foram transmitidas em 30/09/2003.
Existindo resistência do Fisco em reconhecer o crédito pleiteado, as meras
declarações retificadoras, seja DIRPJ e/ou DCTF, por si só, nada provam, no sentido de
justificar a exclusão ou redução de tributo pago, confessado.
Essas declarações retificadoras (DIRPJ e DCTF), elaboradas unilateralmente
pela contribuinte, não fazem prova do alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
É necessário comprovar o alegado erro de fato que deu origem ao alegado
crédito pleiteado, conforme art. 147, §1o, do CTN, para justificar a apresentação de declaração
retificadora, quando o Fisco oferece resistência ao reconhecimento do direito creditório
reclamado, como no caso.
Apenas a escrituração contábil regular faz prova do fato contábil registrado,
desde que com respectivo documento de suporte (art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018).
Ou seja:
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 235

28
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo ou suprimindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os
dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação
do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
Restando não comprovado o direito creditório pleiteado s DCOMP objeto dos
autos, indefere­se o crédito e não se homologa compensação tributária.

3­ Pedido genérico de diligência, perícia técnico­contábil e todas as
provas admitidas em direito

Não cabe pedido genérico de produção de todas as provas admitidas em
direito, mormente diligência fiscal, realização de perícia técnico­contábil, conforme art. 16,
inciso IV e § 1o do Decreto no 70.235/72, in verbis:

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 1o Considerar­se­á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 236

29
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)

Em face da verdade material e do formalismo moderado, admite­se a
complementação de provas documentais na instância recursal ordinária do CARF, desde que
dentro do prazo de apresentação do Recurso Voluntário. A contribuinte não produziu provas
nesta instância recursal.
É ônus da contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito de crédito
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC/201 ­ Lei no
13.105/2015, art. 373, I).
A diligência fiscal, perícia técnico ­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
No caso, cabia à contribuinte juntar cópia da escrituração contábil (livros
Diário, Razão Analítico e Laulur) quanto ao período de apuração do pretenso crédito pleiteado.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer
pelos meios ordinários de convencimento, que não é ocaso.
O pedido genérico de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de
dados da escrituração contábil, que a contribuinte de forma recalcitrante deixou de juntar aos
autos, seja na primeira instância de julgamento, seja, nesta instância recursal, demonstra
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 237

30
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido,
como no caso.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico, Lalur e
documentos de suporte dos fatos contábeis) quanto ao período de apuração objeto do alegado
direito creditório, quando da apresentação da impugnação na primeira instância de julgamento
e nesta instância recursal ordinária do CARF quando da apresentação das razões do recurso
voluntário.
Indefere­se, assim, o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que a recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. Assim, o pedido de diligência ou perícia é
procrastinatório da exigência do débito confessado na DCOMP.
Ainda, a contribuinte não comprovou a existência de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (cópia dos livros Diário Geral, Razão Analítico e
livro Lalur, com documentos de suporte do fatos contábeis registrados) atinente ao período de
apuração objeto do crédito reclamado.
Como já dito, a escrituração contábil, quando efetuada na forma da legislação
de regência, faz prova do fato contábil nela registrado, desde que com o respectivo documento
de suporte (RIR/99, art. 923, atualmente art. 967 do RIR/2018).
Não cabe pedido de realização de diligência ou perícia técnico­contábil para
juntar provas documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas documentais,
caso existissem, já estariam juntadas aos autos, e se existentes, e não fez a juntada, a
diligência/perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova,
mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Além disso, o pedido de perícia técnico contábil e diligência fiscal foi
efetuado, de forma genérica, em desacordo com o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72,
considerado o pedido como não formulado (art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/72).
Pela rejeição da diligência e da perícia, como no caso, são também, nesse
sentido, os precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo
ementas de acórdãos:
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 206­01.462, sessão de 09/10/2008).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 238

31
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 102­49.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 19300.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001369/2005­84
Acórdão n.o 1401­004.503
S1­C4T1
Fl. 239

32
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,
2010,
2011.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formação da convicção do julgador.(Acórdão
n°1402 003.1294 ­ Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de
15/05/2018, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­Presidente e
Relator).
Pelas razões expostas, indefiro o pedido genérico de realização de diligência
e de perícia técnico­contábil.
Por tudo que foi exposto, voto para indeferir o pedido de realização de
diligência e de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital